Tribunal: TJDFT
Processo: 0735117-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735117-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA que, nos autos do processo n° 0704744-64.2024.8.07.0008, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia em desfavor do ora paciente. O impetrante questiona a segregação cautelar do paciente, destacando que não estariam presentes no caso concreto os requisitos que autorizam a prisão preventiva, arguindo, em apertada síntese, o constrangimento ilegal vivenciado pelo paciente, uma vez que sua segregação ocorre perante a ausência do periculum libertatis, ainda que verificado o fumus comissi delicti e por meio de decisão desprovida de “fundamentação idônea” sobre os requisitos legais. Para o impetrante, em resumo, se afigura desnecessária na espécie a prisão cautelar, porque “suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.” Ao fim, pugna pela concessão de liminar com a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da medida com a concessão da ordem em habeas corpus, aplicando-se ao paciente medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na ratificação de sua prisão preventiva. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente em razão da prática, em tese, do delito de tipificado no art. 157, §1o, do CP. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão o impetrante quando afirma que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. De início, convém realçar que a decisão questionada apenas recebeu a denúncia e, na oportunidade, ratificou a segregação cautelar, porém o fez com base em fundamentação concreta e atual, ao fundamentar (id. 207124977 do processo referência), para indeferir o pedido de revogação da medida cautelar, pela gravidade da conduta atribuída ao paciente. Observa-se nesse decisum que o paciente voltou a delinquir no mesmo local de fatos delitivos já praticados anteriormente, enquanto estava proibido de não frequentar, uma vez que em se tratando de mercado, contra o qual supostamente cometeu o mesmo crime, meses antes, tendo, dessa vez, proferido várias ameaças graves contra funcionários da vítima, denotando insuficiência das imposições estatais que visavam coibir as práticas delitivas do ora paciente contra a vítima, cabendo o destaque dos seguintes pontos: Quanto à constrição cautelar, observo que, apesar da manifestação favorável do Ministério Público e da primariedade do réu, a gravidade da conduta investigada não pode ser ignorada, especialmente porque ele cometeu este novo crime enquanto ainda estava sujeito a medida cautelar de não frequentar o mercado em questão, em decorrência de crime anterior cometido no mesmo local, poucos meses antes, conforme decisão no processo n.o 0702572-52.2024.8.07.0008. “Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO, nascido em 07/09/2005, filho de FRANCISCO FILHO DE CASTRO e de ANTONIA PEREIRA DA SILVA, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Vara Criminal do Paranoá); IV – monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 dias; V – proibição de retornar ao local dos fatos. Fixo como área de exclusão o raio de 500 (quinhentos) metros do local dos fatos (Área Paranoá Parque Q 2/3 - PARANOÁ/DF - Paranoá Parque Q 2/3 Comercial 2 Lt 16 - ULTRABOX).” Além disso, segundo o relatório final da Autoridade Policial (ID. 206884061), o réu ainda proferiu diversas ameaças graves contra os funcionários do mercado. Confira-se: “O funcionário do ULTRABOX, ora testemunha, explicou que, após avistar GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO adentrar o mercado, o reconheceu imediatamente pela prática de outros furtos e ameaças contra os funcionários; assim, passou a acompanhá-lo pelas câmeras do sistema de segurança. Em certo momento, o autor se separa de sua mãe, vai para a seção de bebidas, pega uma garrafa de vodca que estava na prateleira e a coloca dentro do short. Ao se dirigiram ao caixa, pagaram apenas pelas mercadorias do carrinho. Já do lado de fora, a equipe de prevenção abordou o autor e pediu para que ele devolvesse a bebida que havia subtraído, eis que GUSTAVO afirma: “vou dar tiro em vocês, todo mundo”. A PM foi acionada e, enquanto aguardavam a chegada dos policiais, o autor voltou a ameaçar o segurança, dizendo que iria voltar no mercado e dar tiro em todo mundo.” Tudo isso evidencia que medidas menos enérgicas por parte do Estado são insuficientes para garantir a ordem pública ou conter o ímpeto delitivo do réu. Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do réu, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado nos autos n.o 0704849-41.2024.8.07.0008 e RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Destaques do original e grifos nossos) Logo, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico elementos idôneos e suficientes à custódia cautelar, até porque evidenciada a periculosidade e o risco à incolumidade pública, já que o paciente vem reiterando a prática do delito e ainda com ameaças de dar tiros nos funcionários das vítimas, circunstâncias que justificam a segregação preventiva determinada. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora